Tribunal: TJMT
Processo: 1027039-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027039-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAIANE DAMBROS SCHMIDT - CPF: 002.970.421-90 (ADVOGADO), DIEGO GONCALVES PEREIRA - CPF: 000.284.931-33 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- RECONVENÇÃO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA SEM OPORTUNIZAR COMPROVAÇÃO COMPLEMENTAR
-
IMPOSSIBILIDADE -
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA -
VEÍCULO APREENDIDO SEM PARCELAS EM ATRASO - CONTRATO POSTERIORMENTE QUITADO -
AUSÊNCIA DE
MORA -
DECISÃO REVOGADA -
RECURSO PROVIDO.

1
.
O magistrado não pode indeferir o pedido de justiça gratuita sem antes oportunizar à parte a comprovação complementar de sua situação financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

2.
É certo que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do Decreto-Lei no 911/69, exige a comprovação da
constituição em
mora, através de notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor,
bem como do inadimplemento das obrigações,
conforme determina
m
o
s

art
s
.
3o e 2o, §2o do retromencionado decreto
.

3. Comprovada a regularidade
dos pagamentos
pelo agravante/requerido do débito reclamado, antes d
o ajuizamento da ação e
sua citação nos autos de origem, faz-se necessária a revogação da liminar de busca e apreensão, concedida em primeiro grau, haja
vista a ausência de mora que justifique sua existência, impondo-se a
restituição
do veículo, objeto da lide
.

4.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO GONCALVES PEREIRA
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1001757-32.2025.8.11.0041,
em trâmite na 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada p
ela

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Alega, em síntese, que preenche os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita e que a recusa da gratuidade viola o seu direito constitucional de acesso à Justiça.

Assevera que no momento da apreensão do veículo não havia parcelas em atraso e restava apenas uma única parcela que não estava vencida para a quitação integral do contrato.

Sustenta que a própria agravada aceitou receber parcelas antes e durante o trâmite da ação, o que descaracteriza a mora e que o bem encontra-se quitado há mais de um mês, conforme comprova o termo de quitação anexado aos autos, sendo necessário a restituição imediata do veículo, utilizado para o desenvolvimento do seu trabalho.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-lhe a gratuidade da justiça e determinando a restituição do veículo.

A liminar postulada foi deferida (Id.
306510381
) para
:
a) Suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais atinentes à reconvenção apresentada pelo agravante até o julgamento final deste recurso, concedendo-lhe provisoriamente o benefício da justiça gratuita;
e
b) Determinar a imediata restituição do veículo ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do bem, objeto da ação.

Sem c
ontrarr
azões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se
d
a
peça inicial
:

“
O(a) réu(ré) integra o grupo/cota de consórcio no 4539687200 administrado pela autora, sendo que, por força da contemplação da cota
consorcial
,
o mesmo
obteve carta de crédito para a aquisição do bem abaixo descrito:

"AUTOMÓVEL, Modelo: POP 110I, Marca: HONDA, Chassi: 9C2JB0100RR055751, Ano Fabricação: 2024, Ano Modelo: 2024, Cor: PRETA, Placa: SPH3J15,
Renavan
: 01386542862".

Ocorre, porém, que o(a) Réu (Ré) tornou-se inadimplente com suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 16/09/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

(...)

Contudo, mesmo sendo devidamente notificado, o requerido não satisfez o débito, o qual se acha totalmente vencido por força de cláusula contratual, importando na quantia de R$ 3.508,94 (Três Mil e Quinhentos e Oito Reais e Noventa e Quatro centavos), atualizado até 16/01/2025 pelos encargos contratados, sendo este o valor total para fins de purgação da mora.”

Em seguida
,

houve o deferimento do pedido liminar (Id.
193631234
)
para busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

O veículo foi apreendido
no dia 12/06/2025 com o requerido

(Id.
197473773
).

Foi apresentada contestação e reconvenção
, ocasião em que o juízo determinou a comprovação do recolhimento das custas processuais atinentes à reconvenção.

Irresignado, recorre o requerido, ora agravante.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita na origem, verifica-se que o agravante comprovou sua hipossuficiência financeira, juntando aos autos holerites que demonstram renda mensal de R$ 5.617,79 (cinco mil seiscentos e dezessete reais e setenta e nove centavos), valor que, embora não seja ínfimo, mostra-se insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, considerando as despesas ordinárias de um trabalhador.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, o magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita sem oportunizar ao agravante a comprovação complementar de sua situação financeira, em desacordo com o disposto no art. 99, §2o, do CPC, que estabelece:
"O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada neste ponto, para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.

No que tange à questão da purgação da mora e restituição do veículo,
é
cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3o, permite a
concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

No caso, a
documentação acostada aos autos evidencia situação excepcional que afasta a aplicação automática do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Conforme se extrai do extrato de pagamentos juntado pelo agravante (Id. 306148855), no momento da apreensão do veículo não havia
parcelas em atraso, restando apenas uma parcela não vencida para a quitação integral do contrato.

O contrato com alienação fiduciária firmado entre as partes, referente a Motocicleta POP 110I, Chassi 9C2JB0100RR055751, preta, 2024/2024, foi efetivado para pagamento em 36 parcelas, com o primeiro vencimento em 05/01/2023 e o último em 18/12/2025, no valor de R$ 290,06 cada parcela.

A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 17/01/2025 sob alegação de parcelas em atraso desde 09/2024, no entanto, quando do ajuizamento da

ação, bem como na ocasião da citação e apreensão do bem
em 12/06/2025
, não havia parcela inadimplente.

Além disso, o agravante apresentou
o comprovante de pagamento da última parcela do contrato efetivado em 30/06/2025 e
Declaração de Quitação de Débitos emitida pela própria agravada em 31/07/2025,
demonstr
ando a inexistência de débitos pendentes referentes
ao contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE BOLETOS PELO CREDOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AFASTAMENTO DA MORA.
EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELO AGRAVADO.
1. É certo que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do Decreto-Lei no 911/69, exige a comprovação da mora, através de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, conforme determinação dos artigos 3o e 2o, § 2o do retromencionado decreto, bem como, do enunciado da Súmula 72 do Superior Tribunal do Justiça. 2. A realização de composição
amigável com a emissão de boletos, pela instituição credora, para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa
a
dívida saldada, não subsistindo a mora. 3. Evidenciada a renegociação da dívida e o regular pagamento, pela Ré/Agravante, do débito reclamado, antes de sua citação nos autos de origem, faz-se necessária a revogação da liminar de busca e apreensão, concedida em primeiro grau, haja vista a ausência de mora que justifique sua existência,
impondo-se a extinção do feito e a devolução do veículo, objeto da lide, à Recorrente. 4. Por conseguinte, imputa-se ao Autor/Agravado, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (TJ-GO - AI: 02207961920208090000, Relator.: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)
.

Portanto, deve ser mantida a determinação de restituição imediata do veículo ao agravante, já que o contrato objeto da ação de busca e apreensão encontrava-se regular, conforme comprovado nos autos.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso para
, confirmando a liminar,

conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita e
determinar a

restituição
do veículo ao agravante/requerido
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025